Tribunal: TJDFT
Processo: 0028244-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028244-23.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA, JOSE PAULO BERTONI DE ASSIS, MARIA CELIA PITOMBO, MARIA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA MELO DE ARAUJO LOPES, NEYDE DA SILVA, ORDALIO COTRIM DA SILVA JUNIOR, OSWALDO JOSE DA SILVA, VERALUCIA BORGES FERREIRA DESPACHO HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA e OUTROS postulam a suspensão do processo com a finalidade de realizar a adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Defiro. Encaminhem-se os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID 18133838, para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento de mérito do recurso representativo da controvérsia, retornando-me conclusos na hipótese de comprovada adesão dos recorridos ao acordo. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024